Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEILÃO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO REALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA. VALOR DA ARREMATAÇÃO. VALOR PRÓXIMO AO PREVISTO NO CONTRATO. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
1. Nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei 14.711/2023, o devedor deve ser avisado sobre as datas, os horários e os locais dos leilões por meio de correspondência enviada aos endereços constantes do contrato e ao endereço eletrônico.
2. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário deve conter a indicação do valor do imóvel para efeito de venda em leilão (artigo 24, inciso VI da Lei 9.514/97). O artigo 27 exige que na primeira hasta o imóvel seja arrematado por valor igual ou superior ao indicado. Caso não seja alcançado tal valor, o bem pode ser alienado em segunda hasta por valor “igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem”. A arrematação ocorreu em segunda hasta por valor próximo ao indicado pelas partes.
3. A não purgação da mora enseja o vencimento antecipado da dívida. O valor, portanto, não se limita ao valor das parcelas inadimplidas. Assim, não há que se falar em excesso na execução e desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do imóvel leiloado.
4. A Lei 8.009/90, em seu art. 3o, V, afasta a impenhorabilidade do imóvel residencial quando o bem é dado em alienação fiduciária. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.